Tribunal: TJES
Processo: 5015532-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015532-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GERALDO MAGELA NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DO DECRETO Nº 11.846/2023. INDEFERIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Agravante alegou ter cumprido o requisito temporal para a concessão do indulto e ausência de faltas graves homologadas após audiência de justificativa até 25.12.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto presidencial; (ii) estabelecer se a prática de falta grave no período anterior à publicação do Decreto impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de apenas 28% das penas impostas, conforme unificação das condenações, não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 das penas até 25.12.2023 (art. 2º, XI, Decreto nº 11.846/2023).

4. O art. 6º do referido Decreto impede a concessão do indulto em casos de prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação, independentemente de sua homologação antes do Decreto. O agravante cometeu falta grave ao abandonar o cumprimento da pena em 2022, caracterizando a infração prevista no art. 50, II, da LEP.

5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a edição do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período legalmente previsto. (STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
J.
08.02.2022
)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de 1/3 da pena total pelo condenado reincidente até 25.12.2023.

2.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra após a edição do ato presidencial.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XI, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 08.02.2022.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015532-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GERALDO MAGELA NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10227117.

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GERALDO MAGELA NASCIMENTO SILVA
em face da r. Decisão de mov. 164.1 da Execução Penal nº 2000625-31.2020.8.08.0024 (ID 10150121), que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023 em relação aos autos nº 0013008-95.2020.8.13.0134.

Em suas razões (mov. 169.1 do processo de execução – IDs 10150121 e 10150122), o agravante pleiteia

a reforma da decisão para que seja extinta a punibilidade em relação à
Ação Penal
nº 0013008-95.2020.8.13.0134, uma vez que:
(i)
ao tempo dos fatos da debatida guia, já havia cumprido o requisito temporal para a concessão do indulto nos termos da Lei nº 11.846/2023; e
(ii)
não há faltas graves devidamente reconhecidas após audiências de justificativa contadas retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Contrarrazões, ao mov. 174.1 do processo de execução (ID 10150122), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 180.1 do processo de execução - ID 10150122).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10188648, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre o tema, versa o art. 9º do referido Decreto Presidencial:

“Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Por conseguinte, para a incidência do indulto presidencial em questão, é necessário que o agravante reincidente tenha cumprido 1/3 (um terço) do total das penas até 25/12/2023, nos termos do art. 2º, XI, do Decreto nº 11.846/2023.

Constata-se que o agravante tem três condenações relativas aos processos nº 0021777-58.2021.8.13.0134, nº 0013008-95.2020.8.13.0134 e nº 0001621-68.2017.8.08.0024, as quais foram unificadas em 27/01/2022, ou seja, antes de 25/12/2023, sendo que a análise do indulto deve se dar considerando as penas somadas, conforme o mencionado art. 9º.

Nessa linha de intelecção, não se vislumbra preenchido o requisito objetivo, pois o atestado de pena aponta o cumprimento de apenas 28% das penas impostas.

Demais disso, o art. 6º do aludido Decreto preleciona, expressamente, o não cabimento da benesse quando houver falta grave cometida nos doze meses anteriores à sua publicação, devidamente homologada:

“Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.”

Observa-se que o agravante, enquanto em regime aberto, abandonou o cumprimento da pena desde o ano de 2022, o que implica a prática de falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, ensejando, inclusive, a regressão cautelar do regime prisional.

E conforme aduzido pelo Juízo de primeiro grau,
“não é necessária a homologação da falta judicialmente antes da publicação do Decreto, bastando que a irregularidade tenha ocorrido nos doze meses anteriores.”

Desse juízo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por todos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, não se exige, para o indeferimento do pedido de indulto, que a homologação da falta grave praticada nos doze meses antecedentes à publicação do decreto presidencial tenha ocorrido nesse mesmo lapso.
Precedentes. 2. No caso, não faz jus o recorrente à benesse pleiteada, uma vez que praticada falta disciplinar dentro do prazo previsto no art. 4º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017. Além disso, ‘não tratou o referido normativo acerca da data da homologação da falta grave. Contudo, ainda que a norma tivesse abordado tal tema, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que tal homologação pode se dar antes ou depois do ato presidencial. Em suma, o que importa é que a falta tenha sido cometida dentro do prazo previsto no decreto’ ( HC n. 496.728/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 6/5/2019). 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG 2021/0325714-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022)
- destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.